Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-97.2024.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-97.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ALZIRA JOSE DA SILVA - CPF: 160.202.191-00 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RECONHECIDA – BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
ENTRE A SEGURADORA E BAIXA DO GRAVAME
– DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a seguradora à obrigação de fazer consistente em fornecer toda a documentação necessária e promover os atos para a efetiva baixa do gravame de alienação fiduciária, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a seguradora possui legitimidade e responsabilidade para
promover a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do saldo devedor; (
ii
) se há nexo causal entre a conduta da seguradora e eventual demora na baixa do gravame; e (
iii
) se configura dano moral indenizável a ausência de providências registrais por parte da seguradora.

III. Razões de decidir

A seguradora comprovou o pagamento administrativo da indenização securitária em 22/03/2024, anteriormente ao ajuizamento da demanda ocorrido em 16/04/2024, cumprindo integralmente sua obrigação contratual.

A alienação fiduciária em garantia constitui negócio jurídico disciplinado pelos
arts
. 1.361 e seguintes do CC e pela Lei 9.514/97, que atribui ao credor fiduciário a responsabilidade exclusiva pela emissão do termo de quitação e pela baixa do gravame registral.

O art. 25, § 1º, da Lei 9.514/97 estabelece que o fiduciário deve fornecer o termo de quitação ao devedor no prazo de 30 dias contados da liquidação da dívida, competindo exclusivamente à instituição financeira credora promover os atos registrais pertinentes.

A seguradora não detém legitimidade nem poder jurídico para realizar atos materiais de baixa de gravame de alienação fiduciária, pois não possui acesso aos sistemas registrais, não figura como parte no contrato de financiamento e não consta como credora fiduciária na matrícula do imóvel.

Exigir da seguradora a adoção de providências que não se inserem em sua esfera de responsabilidade configura imputação de obrigação impossível e alheia à natureza do contrato de seguro, inexistindo nexo causal entre a pretensão autoral e a
relação contratual securitária
, o que impõe o afastamento da sua condenação por danos morais
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela baixa do gravame de alienação fiduciária recai exclusivamente sobre o credor fiduciário que recebeu o pagamento integral do saldo devedor, nos termos do art. 25, § 1º, da Lei 9.514/97.

A seguradora que cumpre integralmente sua obrigação contratual mediante pagamento da indenização securitária ao banco estipulante não possui legitimidade nem poder jurídico para realizar atos materiais de baixa de gravame registral.

Inexiste nexo de causalidade entre a conduta da seguradora e eventual demora na baixa do gravame de alienação fiduciária, afastando-se a configuração de dano moral indenizável quando a responsabilidade pelas providências registrais compete exclusivamente à instituição financeira
credora.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
ESPÓLIO DE FATIMA JOSE DOS SANTOS
, representado por
ALZIRA JOSE DA SILVA
, para condenar a apelante à obrigação de fazer consistente em fornecer toda a documentação necessária e promover os atos para a efetiva baixa do gravame hipotecário, além de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais
(ID
331895381
)
.

Inconformada,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID
331895383
)
,
o qual foi rejeitado (ID
331895387
).

Irresignada,
a
seguradora
interpôs o presente recurso alegando
, preliminarmente,
a
ilegitimidade ativa da genitora da segurada falecida, argumentando que apenas o espólio, representado por inventariante, detém legitimidade para propor a demanda.

No mérito, sustenta
ter cumprido integralmente sua obrigação contratual ao quitar o saldo devedor em 22/03/2024, antes mesmo do ajuizamento da ação, ocorrido em 16/04/2024.

Defende a inexistência de descumprimento contratual e a impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade pela baixa do gravame, ato que compete exclusivamente à instituição financeira credora.

Ao final
,

requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de
modo a julgar improcedente o pedido para atribuir à seguradora a obrigação de entregar os documentos necessários a baixa do gravame na matrícula do imóvel e o pedido de danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
com a majoração dos honorários na fase recursal
(ID
331895397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALZIRA JOSE DA SILVA
,
genitora e única herdeira da Sra. F
á
tima Jos
é
dos Santos, falecida em 22 de abril de 2021,
ajuiz
ou
a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em face d
a

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
aduzindo, em síntese, que
sua falecida filha possuía um financiamento imobiliário garantido por seguro prestamista,
mas apesar de ter requerido administrativa a quitação do saldo devedor e a liberação do gravame não obteve êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo a condenação da parte requerida a quitação no valor de R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$
30.000,00 (trinta mil reais)
(ID
331892024
)
.

Após o
regular
trâmite
processual
, sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Pois bem.

1. Preliminar – Ilegitimidade Ativa

D
efende a seguradora a
i
legitimidade ativa da autora ao argumento de que apenas o espólio, representado por inventariante devidamente nomeado nos autos de inventário, possui legitimidade para postular em juízo.

Ra
zão não assiste à seguradora.

Isso porque, o
juízo de primeiro grau, em decisão saneadora, determinou a regularização do polo ativo para que constasse o
ESPÓLIO DE F
Á
TIMA JOS
É
DOS SANTOS
, providência devidamente cumprida pela parte autora mediante juntada do termo de inventariante que nom
eou

ALZIRA JOSE DA SILVA
como representante do espólio
, conforme documento de ID
331895378.

Assim, constata-se que a questão processual se encontra regularizada nos autos, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 75 do CPC, inexistido qualquer vício capaz de comprometer a validade dos atos processuais praticados.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pela baixa do gravame
existente no imóvel objeto de financiamento imobiliário
e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente
,
há que se mencionar que a quitação do saldo devedor já se encontra pacificada nos autos, pois a apelante comprovou o pagamento administrativo da indenização securitária, juntando aos autos o comprovante de quitação do financiamento imobiliário em 22/03/2024
(ID
331895366
)
, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da demanda ocorrido em 16/04/2024.

Diante da prova de quitação do financiamento imobiliário
,
o juízo condutor do feito reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto quanto a este pedido, declarando extinta a pretensão de condenação da seguradora o pagamento da indenização securitária, prosseguindo a demanda apenas com relação
à análise da obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame
na matrícula do imóvel
e à ocorrência de danos morais indenizáveis
.

A alienação fiduciária em garantia constitui negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de coisa imóvel, com escopo de garantia, conforme disciplinado pelos
arts
. 1.361 e seguintes do CC e pela Lei 9.514/97
que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário
.

Nesse sentido estabelece o
art. 25 da Lei 9.514/97 que
"com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel"
.

Após a quitação
,
deverá então ser entregue ao fiduciante o termo de quitação, nos termos do
§ 1º do art. 25 da Lei 9.514/9
, vejamos:

“
§ 1º No prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o termo de quitação ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante
.
”

Desta forma, conclui-se que a
quitação do débito opera automaticamente a resolução da propriedade fiduciária, consolidando-se o domínio pleno em favor do devedor fiduciante
, contudo,
a extinção material da garantia não se confunde com sua baixa registral, ato formal que compete ao credor fiduciário.

No caso
dos autos
, o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado entre a segurada
FÁTIMA JOSÉ DOS SANTOS
e o
BANCO DO BRASIL
, figurando este último como credor fiduciário
, enquanto a
seguradora apelante

celebrou contrato de seguro prestamista com a segurada, obrigando-se a quitar o saldo devedor do financiamento em caso de sinistro coberto.

Trata-se, portanto, de relações jurídicas distintas e autônomas: de um lado, o contrato de financiamento entre
a
segurada e
a
instituição financeira
,
de outro, o contrato de seguro entre
a
segurada e
a
seguradora.

A seguradora,
por seu turno,
ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao banco estipulante, cumpr
iu
integralmente sua obrigação contratual
,
momento
este em que se exauriu
a relação jurídica securitária, inexistindo qualquer dever remanescente a cargo da seguradora.

Isso porque, a
responsabilidade pela baixa do gravame de alienação fiduciária recai exclusivamente sobre o credor fiduciário, no caso, o
BANCO DO BRASIL
, que recebeu o pagamento integral do saldo devedor.

Assim, c
ompete à instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária, fornecer o termo de quitação e promover os atos registrais pertinentes à baixa do gravame, nos termos do art. 25, § 1º, da Lei 9.514/97.

Nesse contexto, a
seguradora não detém legitimidade nem poder jurídico para realizar atos materiais de baixa de gravame de alienação fiduciária, os quais competem exclusivamente à instituição financeira credora, nos termos do contrato de financiamento e da legislação civil e registral aplicável
, inexistindo qualquer nexo causal entre a pretensão
perseguida pela apelada e a relação contratual firmada pela segurada falecida com a instituição financeira
.

Portanto, e
xigir da seguradora a adoção de providências que não se inserem em sua esfera de responsabilidade configura imputação de obrigação impossível e alheia à natureza do contrato de seguro
, pois a
apelante não possui acesso aos sistemas registrais, não figura como parte no contrato de financiamento e não consta como credora fiduciária na matrícula do imóvel.

O art. 26 da Lei 9.514/97 dispõe que
"nas hipóteses de extinção das obrigações, em razão de implemento de condição resolutória ou de outra forma de desfazimento do negócio jurídico que deu origem à constituição da propriedade fiduciária, o fiduciário emitirá, em favor do fiduciante, o respectivo termo de quitação, para fins de cancelamento do registro de que trata o § 1º do art. 23 desta Lei"
.

Verifica-se do dispositivo acima que a
norma atribui expressamente ao credor fiduciário o dever de emitir o termo de quitação e viabilizar o cancelamento do registro
, inexistindo qualquer responsabilidade da seguradora com relação
à
baixa do gravame e
à
entrega dos documentos aptos a viabilizar o cancelamento da alienação constante da matrícula do imóvel
.

Assim, a
sentença ao condenar a apelante à obrigação de fazer consistente em fornecer toda a documentação necessária e promover os atos para a efetiva baixa do gravame, impôs-lhe obrigação que extrapola os limites do contrato de seguro e invade esfera de responsabilidade exclusiva da instituição financeira.

Por consequência, há que ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Isso porque, o
dano moral indenizável pressupõe a demonstração de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, a seguradora cumpriu tempestivamente sua obrigação contratual, efetuando o pagamento da indenização securitária antes mesmo do ajuizamento da presente demanda
, como faz prova o documento de ID
331895366
.

Assim, evidente a inexistência de conduta ilícita ou descumprimento contratual imputável à seguradora, como ausente qualquer nexo causal entre a conduta da seguradora e a demora na baixa do gravame
.

A
liás,
eventual demora na baixa do gravame de alienação fiduciária não decorre d
a
conduta da seguradora, mas sim d
a
inércia da instituição financeira credora, única responsável pela adoção das providências registrais necessárias.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer consistente na
entrega dos documentos indispensáveis a
baixa do gravame de alienação fiduciária e de indenização por danos morais
.

Ainda, c
onsiderando que a seguradora já havia quitado o saldo devedor antes do ajuizamento da demanda, cumprindo integralmente sua obrigação contratual, e que os pedidos remanescentes foram julgados improcedentes, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026